Tribunal: TJSP
Processo: 2105496-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Avaliação do bem penhorado realizada por oficial de justiça há mais de seis meses. Leilão negativo. Valor apontado no auto de avaliação que é superior ao valor da "Tabela Fipe". Necessidade de nova avaliação diante do pedido de adjudicação apresentado nos autos. Inteligência do art. 878 do CPC. Recurso provido.